Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-68.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000507-68.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agrotóxicos, Poluição]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO - CPF: 694.162.221-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – CONTEÚDO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – INEPCIA DA INICIAL – DISSONÂNCIA DO ARTIGO 330, I, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESOS CIVIL – ANULAÇÃO DO DECRETO No 1.651/2013 – REPRISTINAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO QUE SÓ PODE SER OBTIDO POR MEIO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO ORIGINÁRIA QUE SÓ PODE RECONHECER A INCOSNTITUCIONALIDADE DE FORMA INCIDENTAL – PRECENDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Para o reconhecimento da inépcia da inicial, é necessário, primariamente, que o fundamento esteja embasado em um dos incisos existentes no parágrafo 1o do artigo 330 do Código de Processo Civil.

De acordo com o que foi regulado pelo Supremo Tribunal Federal, as Ações Civil Públicas não substituem as Ações Diretas de Inconstitucionalidade, logo, a repristinação, efeito que só ocorre com a segunda ação mencionada, não pode ser obtida com o meio eleito pelo Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1564-23.2016.8.11.0082 (código no 29907) ajuizada pelo

Ministério Público do

Estado de Mato Grosso
, deferiu o pedido liminar realizado, a suspender a vigência do Decreto Estadual no 1.651/2013, este que regularizava a utilização do Agrotóxico no Estado.

O Agravante, primariamente, ventila a preliminar de ausência de interesse processual, eis que a pretensão do Recorrido seria a anulação do decreto, a fim de que ocorresse a repristinação da norma, entretanto, aduz que esta pratica não seria suficiente para atender o interesse do Ministério Público, já que o Decreto anterior não atendia a pretensão do referido.

Aponta, também, que a inicial é inepta, eis que o Recorrido busca a anulação de dois dispositivos específicos no Decreto, mas, de forma contraditória, pugna pela anulação de todo o Decreto, o que seria injustificado.

No mérito, aponta que o novo Decreto, este que o Apelado busca anular, possui embasamento em estudos atuais, e aponta que as delimitações realizadas nos dispositivos estão em congruência com os princípios que norteiam o direito ambiental, além de resguardarem o bem-estar da sociedade.

Assim, requer que a liminar proferida pelo Juízo
a quo
seja revogada, e o Decreto possa vigorar de forma regular.

Houve pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, este que foi deferido, consoante se verifica na decisão de ID no 362783.

O Agravado, no ID no 4429425, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Agravante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 631910, emite seu parecer, no sentido de que o recurso não deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 3 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020